Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700364-51.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MUNIZ FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARILZA MUNIZ FERNANDES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA MUNIZ FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0765802-55.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 259308674, na origem): DEFIRO o beneplácito da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, ajuizada por ADRIANA MUNIZ FERNANDES em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Recebo a Inicial. A autora alegou que é pessoa absolutamente incapaz em razão de sua condição de Paralisia Cerebral Severa (CID G80.9), que está acamada, completamente tetraplégica e dependente de terceiros para as tarefas diárias, além de que utiliza uma Gastrostomia(GTT), necessita de aspiração frequente de vias aéreas e, em momentos críticos, é imprescindível o uso de oxigenioterapia. Afiançou que, embora o Home Care básico já esteja parcialmente coberto pela requerida, a equipe que hoje a atende carece de um Técnico em Enfermagem 24 horas. Argumentou que a sua principal cuidadora, sua mãe e curadora,Sra. Marilza Muniz Fernandes, com 72 anos, também teve sua saúde gravemente comprometida por um AVC, e também está acamada. Aduziu que a sua irmã, Sra. Luciana Muniz Fernandes da Cruz, assumiu a responsabilidade pelos cuidados, porém que o peso dessa tarefa e a sobrecarga emocional a levaram a um colapso. Sustentou que solicitou administrativamente serviço de home care com a inclusão do Técnico em Enfermagem 24 horas, mas que a parte ré teria negado o pedido. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela determinação para que a operadora forneça o serviço de home care, com a inclusão do Técnico em Enfermagem 24 horas. É o relatório. Da tutela de urgência Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Por meio da RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006, a Anvisa deu início à “Política de Serviço de Atenção Domiciliar” e instaurou requisitos mínimos de segurança para o funcionamento de Serviços de Atenção Domiciliar nas modalidades de Assistência Domiciliar e de Internação Domiciliar. A Resolução Normativa no 465/2021, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, seguindo a mesma política, estabeleceu essencial distinção entre os dois conceitos importantes para a compreensão do caso em tela (art. 4o): II - atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio; III - internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada; A internação domiciliar (home care) é o atendimento continuado, em domicílio, realizado quando o paciente apresenta estado de saúde que necessita de cuidados complexos e específicos, exatamente como seriam ofertados em ambiente hospitalar, e que só podem ser administrados por profissionais de saúde com formação e atribuições previstas em regulamentação específica emitida por Conselho de Classe. Para os casos de internação domiciliar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobertura pelo Plano de Saúde é obrigatória, sendo “abusiva a cláusula contratual que vede a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (REsp 1.766.181/PR, R.P/Acórdão : Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, 03 de dezembro de 2019). O caso dos autos, porém, não trata de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, mas de assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Os próprios médicos assistentes da autora atestaram a sua real circunstância, ao afirmarem que o que ela precisa é de um cuidador, profissional este que não necessita de formação específica em nenhuma área da saúde (ID 259215275, 259215277 e 259215287). A sua saúde é estável sem maiores suportes, tanto que nenhum dos médicos assistentes da autora viu a necessidade e, portanto, não indicou, em momento algum, a internação hospitalar da paciente. Também a autora, ao que se nota a priori, não necessita de cuidados específicos consistentes em acessos parenterais, das vias aéreas inferiores, ou de ventilação mecânica contínua, conforme apregoado nas tabelas ABEMID e NEAD, desenvolvidas pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar, para os critérios de elegibilidade para a inclusão do paciente em programa de internação domiciliar (Home Care). As ditas tabelas parametrizam e fornecem critérios objetivos e técnicos para se avaliar, concretamente, as múltiplas necessidades dos pacientes elegíveis para Home Care. Transportando tais conceitos médicos para o cosmos jurídico, a "Tabela ABEMID representa um parâmetro objetivo que não pode ser desconsiderado, sob pena de serem proferidas decisões não isonômicas" (Acórdão 1874820). Tanto o STF, na edição do Tema 1.234 e no julgamento da ADI 7.265/DF, quanto o STJ, no julgamento dos EREsp's 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, reconheceram a importância da medicina baseada em evidências, vale dizer, "o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o cuidado individual dos pacientes" (David Sackett, William Rosenberg, Muir Gray, Brian Haynes &amp; Scott Richardson. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t). Por um parâmetro de simetria, deve ocorrer a adoção das mencionadas tabelas para se verificar a complexidade assistencial em casos de Home Care, que, inclusive, são amplamente utilizadas por médicos peritos. Nessa esteira, muito embora o médico assistente, movido pela emoção, tenha prescrito o tratamento que considera melhor para o paciente que acompanha, não tem ele a última palavra sobre a questão, que envolve a delimitação de quais são os compromissos contratuais pactuados pelas partes, e afeta o custeio de serviços prestados por planos de saúde, sob pena de se instaurar, inclusive nos processuais judiciais, uma ditadura do médico assistente, em evidente ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O serviço prestado pela ré é de natureza essencial, e, ao cabo, a discussão trazida, embora pareça, não discute apenas o direito à saúde da autora, mas também o direito à saúde de outros, haja vista o seu potencial efeito sobre o equilíbrio financeiro e a manutenção do plano. Por isso, seria injusto com a sociedade como um todo, que é quem arca com os custos da quebra da pacta sunt servanda, não observar critérios objetivos mínimos para aferição do alegado direito em casos como o presente. Sendo afastada a necessidade de internação domiciliar, resta o Planejamento de Atenção Domiciliar, o qual deve ser prestado pelo Plano de Saúde, caso haja previsão contratual, e nos exatos termos pactuados entre os contratantes. Veja-se dispositivo da RN 465/2021: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Há jurisprudência do STJ sobre o assunto: "RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1o, § 2o, DA LEI No 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais. 3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ. 4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo 'entidade' no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. 5. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido" (REsp 1.766.181/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). Nesse contexto, a conduta da requerida, ao contrário do que diz a autora, não se mostra abusiva. Em razão da ausência da probabilidade do direito autoral, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Após a exaustiva análise desenvolvida, cabe intimar a requerente para dizer se pretende continuar com esta demanda, assumindo os altos riscos da sua sucumbência, como responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais. Apesar da dramática condição que a família está passando, as normas pertinentes ao caso são as expostas retro. No mais, melhor doutrina, desde o Código de Processo Civil de 1939, afirma que a expressão genérica “protesto pela produção de provas”, amiúde presente nas petições iniciais, é de ridícula inutilidade (Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito Processual Civil, v. II, p. 337; e J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, 1994, n. 126.1, p. 211). Não basta, simplesmente, ao final da petição, “protestar pela produção de toda a prova em direito admitida”, expressão que não produz efeito jurídico algum. O artigo 319, VI, do CPC estatui que a petição inicial indicará, de maneira objetiva e articulada, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ou seja, é ônus da parte informar e concatenar, em face as alegações apresentadas e dos diferentes conjuntos de fatos expostos, como eles serão provados, seja mediante prova documental (que já deverá acompanhar a petição inicial – veja as normas infra), testemunhal (obviamente não é o momento de as testemunhas serem indicadas, mas é imprescindível a indicação e o esclarecimento se determinados fatos serão provados mediante prova oral) ou pericial. Nesse sentido, em relação à prova documental, os artigos 373 e 434 do CPC preveem que “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e que “incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações”. Em outras palavras, todo o conjunto probatório, especialmente o documental, deve acompanhar a exordial, exceto quando ocorram fatos novos posteriormente à fase inicial ou em réplica (momento em que serão admitidos documentos novos para se contrapor à contestação e aos documentos que a acompanham), conforme preceituam os artigos 435 e 437 e do CPC, ou, quiçá, em caso de eventual perícia. Tudo sob pena de preclusão, pois todo o conjunto probatório documental, salvo as mencionadas exceções, deve vir ao processo na fase postulatória. Assim sendo, nos termos da norma contida no artigo 319, VI, do CPC, caso assim deseje, colacione a autora outros documentos que entender pertinentes e indique, de maneira objetiva e articulada, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Não é o caso de inversão do ônus probatório. Prazo 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento. Nas razões recursais, a parte agravante, pessoa absolutamente incapaz, por meio de sua representante, relata ser portadora de Paralisia Cerebral Severa (CID G80.9), encontrando-se acamada, tetraplégica, sem fala, audição ou capacidade de locomoção, dependendo integralmente de terceiros para todos os atos da vida diária. Aduz necessitar de procedimentos técnicos contínuos e especializados, tais como gastrostomia (GTT), aspiração frequente de vias aéreas e oxigenoterapia, os quais, segundo sustenta, não podem ser adequadamente realizados por cuidador leigo, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer visando à concessão de serviço de Home Care com inclusão de técnico de enfermagem 24 horas. Alega que o magistrado, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela sob o fundamento de que seu caso configuraria mera assistência domiciliar, afirmando que sua saúde seria estável e que o atendimento não demandaria internação domiciliar. Sustenta que a decisão, embora proferida em sede de cognição sumária, adentrou o mérito de forma definitiva, afastando a necessidade de produção de prova pericial e configurando cerceamento de defesa. Afirma que a própria conduta da operadora do plano de saúde, que fornece parcialmente equipamentos hospitalares, evidencia a gravidade do quadro clínico. Defende que a ausência de técnico de enfermagem 24 horas a expõe a risco concreto e iminente de dano grave ou morte, tendo em vista a possibilidade de asfixia por broncoaspiração, desnutrição, desidratação, infecções graves ou complicações decorrentes do manejo inadequado da GTT e da aspiração. Aponta, ainda, a impossibilidade de cuidado pelos familiares, pois sua mãe e curadora encontra-se igualmente acamada, com múltiplas comorbidades, e sua irmã sofre de depressão grave e ansiedade, com incapacidade psiquiátrica de prestar auxílio. Alega violação ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, destacando precedentes que reconhecem a abusividade da negativa de internação domiciliar quando necessária para substituição da internação hospitalar. Defende que a decisão agravada incorreu em prematura análise de mérito, desconsiderou provas médicas e fez uma “interpretação leiga” de parâmetros técnicos como ABEMID e NEAD. Em sede liminar, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada providencie, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas, a cobertura integral e contínua do serviço de técnico de enfermagem 24 horas no regime de Home Care, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sem prejuízo de outras medidas coercitivas e de eventual responsabilização por crime de desobediência. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, anulando-a por cerceamento de defesa ou, sucessivamente, determinando a cobertura integral do serviço de técnico de enfermagem 24 horas. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se haver, em princípio, indevida negativa de fornecimento de Técnico de Enfermagem 24h a paciente já em regime de internação domiciliar, por parte do plano de saúde agravado. Com efeito, consta do laudo médico, juntado ao ID 259215275 na origem, lavrado em 20/11/2025, por médica especialista em Geriatria (Dr(a). PAULA CRISTINA MOREIRA COURAS DA SILVA CRM: 21706 – DF), a indicação da necessidade da presença de técnico de enfermagem em regime de 24 horas, considerando o risco real de agravamento clínico na ausência de atendimento contínuo. Transcrevo o teor do relatório médico mencionado: Solicitação de Técnico de Enfermagem 24h Paciente do sexo feminino, 54 anos, portadora de paralisia cerebral com diagnóstico estabelecido aos 9 meses de idade, apresentando importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Evoluiu, aos 3 anos de idade, com crises epilépticas recorrentes, recebendo diagnóstico de epilepsia. Não deambula, sendo restrita a cadeira de rodas e ao leito. Medicada, em uso de Depakene duas vezes ao dia, fenobarbital uma vez ao dia. A paciente apresenta dupla incontinência, fazendo uso contínuo de fraldas descartáveis. Possui disfagia grave e sialorreia, não realiza deglutição eficaz, apresenta múltiplos episódios de engasgo ao longo do dia e necessita de aspiração frequente de cavidade oral. A principal via de alimentação e administração de medicamentos é por gastrostomia (GTT). Encontra-se totalmente dependente para todas as atividades de vida diária. A principal cuidadora é sua mãe, Sra. Marilza Muniz Fernandez, que sofreu acidente vascular encefálico isquêmico há aproximadamente dois meses e encontra-se acamada, em uso de fraldas descartáveis, totalmente dependente para as atividades de vida diária em razão do comprometimento funcional de todo o dimídio esquerdo, apresentando ausência de movimentos, perda de força e redução significativa do tônus muscular. Diante da complexidade dos cuidados, da dependência total da paciente e da impossibilidade atual da cuidadora principal em exercer qualquer atividade, indico a presença de técnico de enfermagem em regime de 24 horas, considerando o risco real de agravamento clínico na ausência de atendimento contínuo. CID-10: • F72 • F06.9 Não obstante a internação domiciliar fosse prestada anteriormente pelo plano de saúde agravado sem a presença do técnico de enfermagem, verifica-se que a então cuidadora (genitora da paciente portadora de paralisia cerebral) sofreu um AVC, em setembro de 2025, e se encontra acamada desde então, sem capacidade de prestar qualquer cuidado à agravante. Bem como, ainda que antes fosse possível a prestação do auxílio por pessoa leiga, há relatório médico atualizado que atesta para a necessidade do profissional de saúde. Vale ressaltar que, conforme o aludido laudo médico (ID 259215275, na origem), a paciente, ora agravante, “possui disfagia grave e sialorreia, não realiza deglutição eficaz, apresenta múltiplos episódios de engasgo ao longo do dia e necessita de aspiração frequente de cavidade oral”, sendo a “principal via de alimentação e administração de medicamentos é por gastrostomia (GTT)”. Essa “complexidade dos cuidados”, somada a “dependência total da paciente”, portadora de paralisia cerebral, justificaria a solicitação médica. Conforme entendimento jurisprudencial, não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, sendo que o almejado pela agravante se encontra, a priori, compatível com a regulamentação trazida nas normas da ANS. Em casos análogos ao presente, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizadaem desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a ré à custear, em favor da parte requerente, tratamento médico domiciliar por HOME CARE, consistente na assistência diária de acompanhamento de técnico de enfermagem, 24h por dia, conforme relatório médico, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a operadora de saúde recorrente tem o dever de custear o atendimento domiciliar, por profissional da área de enfermagem 24h ao dia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No caso dos autos, consta no relatório médico elaborado pelo médico assistente do apelado que se trata de “Paciente com tetraplegia espástica e em estado vegetativo persistente pós parada cardiorrespiratória e, 23/11/2020. É totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas de vida, inclusive mobilização no leito, cuidados com higiene, cuidados com vias aéreas, necessita continuação de cuidados com HOME CARE, inclusive técnica de enfermagem por 24h pelo risco de complicações clínica (broncoaspiração, surgimento de úlceras de decúbito)”. 4. Em um segundo relatório médico (ID 63390375) o médico assistente reafirma que o apelado é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas da vida. Se alimenta exclusivamente por gastrostomia, necessitando de cuidados de terceiros para o preparo e manipulação da sonda. Por fim, ressalta a necessidade de cuidador durante 24 horas, visto que os familiares não têm capacidades técnicas para os cuidados integrais. 5. Após perícia judicial o laudo foi conclusivo quanto à necessidade de técnico de enfermagem 24h por dia, ressaltando que a cuidadora do paciente era a mãe de 70 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese jurídica: Após a comprovação por perícia, o plano de saúde deve cobrir o tratamento domiciliar (home care), com técnico de enfermagem disponível 24h por dia. Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 2/5/2024.) AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.). (Acórdão 2033181, 0716906-26.2022.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. plano de saúde. negativa de cobertura de internação domiciliar (home care). cláusula contratual de exclusão. abusividade reconhecida pela jurisprudência do stj. gravidade do quadro clínico. necessidade de dilação probatória. manutenção da decisão agravada. recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura de internação domiciliar (home care) para paciente de 16 anos, portadora de doença genética neurodegenerativa progressiva e epilepsia de difícil controle, internada por pneumonia aspirativa e em programação de gastrostomia, com necessidade de cuidados permanentes em regime domiciliar, segundo relatórios médicos juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) indicada como alternativa à internação hospitalar; (ii) estabelecer se, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, deve ser mantida a decisão liminar que assegurou o tratamento domiciliar até ulterior dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ possui entendimento consolidado de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando indicada como substitutiva da hospitalar, por profissional habilitado, sendo indevida a negativa da operadora com base em cláusula restritiva. 4. Os relatórios médicos atestam a gravidade da enfermidade, a limitação funcional severa e a necessidade de cuidados permanentes, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e manejo de dieta enteral, o que justifica a tutela emergencial para assegurar a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar. 5. A distinção entre assistência domiciliar simples e internação domiciliar (home care), prevista na RDC ANVISA n. 11/2006 e no Parecer Técnico ANS n. 05/2021, demanda produção de prova técnica e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento. 6. Os serviços de natureza meramente assistencial — higiene, alimentação, mobilização e administração de medicamentos de uso oral — não se incluem na cobertura securitária, devendo ser prestados por cuidadores ou familiares, sendo a obrigação da operadora restrita a procedimentos médicos e técnicos especializados. 7. A manutenção da decisão agravada preserva a dignidade da paciente em situação de vulnerabilidade e garante a efetividade da tutela jurisdicional, sem prejuízo de reavaliação mais aprofundada na instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A prescrição médica fundamentada, aliada ao quadro clínico grave e à dependência funcional do paciente, justifica a cobertura integral do tratamento, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. 3. A cobertura securitária limita-se a serviços médicos e procedimentos técnicos especializados, não abrangendo cuidados básicos que podem ser prestados por cuidadores contratados pela família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; RDC ANVISA n. 11/2006; Parecer Técnico ANS n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AREsp 1.741.039, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2020; TJDFT, Acórdão 2043760, 0721948-14.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025. (Acórdão 2059850, 0731091-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.) APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. I – O contrato de plano de saúde firmado com entidade deautogestãonão se submete aoCDC, Súmula 608/STJ. II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. III – O tratamento domiciliar por 24 horas foi prescrito pela médica que acompanha o autor, idoso de 77 anos, após hospitalização para tratamento de pneumonia e sepse decorrente, com intercorrência por trombose venosa profunda, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária, com necessidade de gastrostomia e oxigenioterapia contínua. A indicação do serviço home care 24 horas foi confirmada pela prova pericial produzida nos autos. IV - A recusa do tratamento domiciliar 24 horas ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. V – Odanomaterialalegado na petição inicial referente a despesas com técnico em enfermagem não foi devidamentecomprovadonos autos. VI - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral.Sentença parcialmente reformada para excluir as condenações em danos materiais e morais. VII – Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1904656, 0705541-02.2022.8.07.0011, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Nesse contexto, tenho por presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, diante do laudo médico recente que relata a grave situação da agravante e indica a necessidade do técnico de enfermagem, sem o que haveria risco de agravamento clínico. Verifica-se, ademais, ser reversível a medida pleiteada, cabendo ao plano de saúde apresentar prova que se contraponha ao laudo médico juntado ou até mesmo postular, se assim o desejar, a produção de prova pericial. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante para determinar ao plano de saúde agravado que providencie a cobertura integral e contínua do serviço de técnico de enfermagem 24 horas no regime de Home Care. Diante das circunstâncias do caso, fixo o prazo máximo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 30.000,00, a qual reputo razoável no presente momento, sem prejuízo de posterior reavaliação (art. 537, § 1o, do CPC). Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que providencie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a “cobertura integral e contínua do serviço de técnico de enfermagem 24 horas no regime de Home Care”, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o teto de R$ 30.000,00. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator